Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744603-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNA DUARTE PRAZERES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDNA DUARTE PRAZERES DOS SANTOS contra acórdão da 3a Turma Cível. Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025 17:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador